Tribunal: TJPA
Processo: 0817102-35.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817102-35.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: BRASCOMP COMPENSADOS DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que recebeu os embargos à execução com a atribuição de efeito suspensivo.

2. A jurisprudência consolidada do STJ consubstanciada no REsp 1272827/PE submetido ao rito de recursos repetitivos, quanto a regra prevista no art. 919, § 1º Código de Processo Civil, condiciona a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução ao preenchimento de três requisitos: fumus boni iuris, periculum in mora e garantia do Juízo.

3. O Juízo
a quo
, ao proferir a decisão agravada, não fundamentou a existência dos motivos de fato e de direito necessários à concessão do efeito suspensivo, uma vez que se limitou a transcrever o dispositivo legal que trata da garantia do juízo e a mencionar o fumus boni iuris e periculum in mora, sem, contudo, esclarecer a existência de tais requisitos no caso analisado, o que impõe a declaração de nulidade da decisão.

4.
Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da decisão agravada. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0817102-35.2023.8.14.0000
- PJE
) interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra BRASCOMP COMPENSADOS DO BRASIL S/A, em razão da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/PA, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal (processo nº 0817619-22.2023.8.14.0006 - PJE) ajuizada pela Agravada.

A decisão agravada, foi proferida nos seguintes termos:

1.

(...)
RECEBO OS EMBARGOS com efeito suspensivo, para discussão.

2.

Após, ao Embargado/exequente para, querendo, impugnar os embargos, em 30 (trinta) dias, de acordo com o art. 17 da LEF.

3.

Intimem-se. ANANINDEUA, 18 de setembro de 2023
. (...)

Em razões recursais,
o agravante aduz, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação e impossibilidade de atribuição de efeito suspensivo às ações de execução fiscal, em atenção ao que estabelece o art. 919, do CPC/15.

No mérito, sustenta a inexistência da probabilidade do direito para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Afirma
que na exordial, a agravada partiu de premissa equivocada, ao não observar a modulação de efeitos implementada pelo C. STF, ao julgar o Tema 1093, eis que não observou que a modulação de efeitos atingiu as demandas futura, não ajuizadas até o dia 23/02/21. Isso porque a presente demanda não estava em curso em 23.02.2021, tendo sido ajuizada a posteriori, somente no dia 17/08/2023.

Sustenta que, acerca do pedido de anulação da cobrança em definitivo, relativamente aos termos da Lei Estadual nº 8.315/2015, já que seria inconstitucional, pois pretende a concessão de ordem mandamental que projete efeitos para o futuro sobre normas jurídicas que sequer foram editadas, com evidente efeito abstrato e geral, o que à toda evidência não encontra amparo em nenhuma norma jurídica vigente.

Aduz, também que, no que diz respeito à modulação de efeitos expressamente estabelecida no julgado, que torna válidas as cláusulas do Convênio CONFAZ 93/15 e as normas estaduais respectivas, durante toda a sua vigência e até o final do exercício de 2021, com a ressalva das ações judiciais em curso quando da prolação da decisão pelo STF (23/02/2021). Motivo pelo qual, ainda não se pode aplicar os efeitos da decisão do STF. Para a Agravada e todas as demais empresas que não ajuizaram a ação antes de 23.02.2021, permanece íntegro o sistema de cobrança do diferencial de alíquota.

Sustenta, ainda, que quanto aos efeitos das leis estaduais instituidoras do DIFAL, a análise dos acórdãos do RE nº 1.221.330/SP e do RE nº 917.950/SP-AgR deixa claro que a data a ser considerada é a data da entrada em vigor da lei complementar, momento em que os efeitos das legislações estaduais – consideradas válidas – voltam a ser produzidos. Deste modo, tendo a Agravada ajuizado a ação posteriormente à data de 24/02/2021, a sistemática permanece irretocável e legítima, não havendo o que se falar em invalidade da autuação realizada.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A liminar foi indeferida.

A parte agravada apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que recebeu os embargos à execução com a atribuição de efeito suspensivo.

O Agravante sustenta que a decisão agravada carece de fundamentação, por afronta ao disposto no art. 489, II e §1º do CPC, uma vez que o juízo de 1º grau não apresentou as razões pelas quais recebeu os embargos com atribuição do efeito suspensivo.

Os Embargos à Execução ofertados na execução fundada em título executivo extrajudicial são desprovidos de efeito suspensivo, o qual poderá ser atribuído em casos excepcionais, consoante estabelece o art. 919. § 1º, do CPC/15:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Como se vê, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, ou seja, não obstam o prosseguimento da execução. Todavia, por força do dispositivo legal supramencionado e ante a ausência de disposição específica na Lei de Execuções Fiscais, a atribuição de efeito suspensivo depende do preenchimento de alguns requisitos: o requerimento do embargante; a probabilidade do direito; a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – que nada mais são do que os requisitos à concessão da tutela antecipada de urgência presente no art. 300 do CPC - e a garantia do juízo.

Neste sentido, na ocasião do julgamento do REsp 1.272.827/PE, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, a Corte Superior se manifestou pela possibilidade de o magistrado atribuir efeito suspensivo aos Embargos do Devedor, desde que presentes três requisitos, quais sejam, apresentação de garantia da execução, o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação e verificação e fundamentação jurídica relevante, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, § 1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL. [...]

5.
Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
[...] (STJ - REsp: 1272827 PE 2011/0196231-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/05/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/05/2013) Grifei.

Acerca da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, o art. 93, IX da CF/88 dispõe:

Art. 9º (...)

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Complementando o sentido do texto constitucional, o artigo 489, §1º do Código de Processo Civil é cogente, impondo que as decisões interlocutórias sejam fundamentadas, mesmo que de forma concisa, senão vejamos:

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I
- se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II
- empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III
- invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

(...)

No caso em exame, constata-se que o
Juízo
a quo
, ao proferir a decisão agravada, não fundamentou a existência dos motivos de fato e de direito necessários à concessão do efeito suspensivo, uma vez que se limitou a transcrever o dispositivo legal que trata da garantia do juízo e a mencionar o
fumus boni iuris e periculum in mora
, sem, contudo, esclarecer a existência de tais requisitos no caso analisado.

Neste contexto, observa-se que a decisão que deferiu a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal carece de fundamentação, vez que não analisou a presença dos requisitos necessários no caso concreto, o que impõe a declaração de nulidade da decisão.

Este E. Tribunal em casos análogos, tem se posicionado no seguinte sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ.
DECISÃO AGRAVADA NULA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL
. TEMA 526 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO CASSADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO.DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - No caso em exame, em que pese os argumentos do agravante, não há o que reformar na decisão monocrática recorrida, considerando que
não é possível extrair da decisão cassada, fundamentos acerca do motivo pelo qual os embargos foram recebidos com a atribuição do efeito suspensivo, inexistindo fundamentação quanto a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, com base no artigo 919, §1° do CPC e orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n° 1.272.827/PE, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 526), no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor fica condicionada ao cumprimento de três requisitos, no caso, além da apresentação de garantia, o Juízo deve verificar a presença da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

2 - Recurso de agravo interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810060-37.2020.8.14.0000 – Relator(a): Ezilda Pastana Mutran – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/06/2021) (grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO GARANTIDO. SEGURO GARANTIA. RECEBIMENTO DA DEFESA COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PREJUDICADO PELA ANÁLISE MERITÓRIA DO RECURSO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 4º DO CPC. PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO HÁ A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA E DESDE QUE A EXECUÇÃO JÁ ESTEJA GARANTIDA POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 919 § 1º, DO CPC E RESP REPETITIVO 1.272.827/PE.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO RECORRIDA QUANTO A PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO IMPRESCINDÍVEIS PARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO. VIOLAÇÃO DO INCISO IX, DO ART. 93, DA CF/88 E DO ARTIGO 489, II E § 1º, INCISO IV DO CPC. DECISÃO ANULADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. À UNANIMIDADE.

1. Os Embargos à Execução ofertados na execução são desprovidos de efeito suspensivo, o qual poderá ser atribuído quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, com fundamento no art. 919. § 1º, do CPC e REsp Repetitivo 1.272.827/PE.

2. Decisão recorrida anulada por ausência de fundamentação quanto a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, nos termos do artigo 919, § 1º do CPC, por configurar violação aos artigos 93, inciso IX da CF/88 e do Artigo 489, II e §1°, inciso IV do CPC.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803388-47.2019.8.14.0000 – Relator(a): Ezilda Pastana Mutran – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/07/2020) – grifo nosso

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para declarar nula a decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução, ante a ausência de fundamentação, nos termos 93, inciso IX da CF/88 c/c artigo 489, II e §1°, inciso IV do CPC.

Em decorrência do presente julgamento, fica prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos contra a decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

É o voto.

PRIC.

Belém, de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/02/2024